Tribunal: TJDFT
Processo: 0743497-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743497-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMARIO JOSE DE SANTANA, SANDRA DE SOUSA MAIA DE SANTANA AGRAVADO: GF COMERCIO DE GLP LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ademário José de Santana e Sandra de Sousa Maia de Santana em face da r. decisão (ID 20123613) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por GF Comércio de GLP Ltda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Agravantes. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi por mim indeferido (ID 21541416), oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Os Agravantes comprovaram o recolhimento das custas recursais (ID 21813643) e em petição posterior (ID 22187586) noticiaram a transação havida entre as partes litigantes. Em análise dos autos de origem, extrai-se que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, em audiência de instrução e julgamento realizada em 14/12/2020 (ID 79703077 na origem), na qual homologou o acordo e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC/15, circunstância que evidencia a perda de interesse recursal dos Recorrentes. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator